Tribunal: TJDFT
Processo: 0733943-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDAS E DANOS. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CPC. ART. 525. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao condenar o réu ao pagamento de indenização decorrente do inadimplemento de obrigação relativa ao negócio jurídico de comodato celebrado entre as partes.
2. No caso concreto ora em análise o recorrente verbera que o Juízo singular não concedeu prazo razoável para a restituição dos bens objeto do negócio jurídico de comodato. 2.1. Nota-se que o réu foi condenado ao pagamento de indenização e não propriamente à devolução dos mencionados bens móveis, motivo pelo qual não se afigura plausível a fixação de prazo para a restituição do bem.
3. As questões relativas ao prazo para o cumprimento da obrigação, determinado na sentença, devem ser objeto de análise na quinta fase do procedimento respectivo (cumprimento de sentença), de acordo com as normas previstas no art. 523, e seguintes, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.